Tribunal: TJBA
Processo: 8020539-65.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020539-65.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDELSI TAVARES BOMFIM Advogado(s): APELADO: Ocupantes do imóvel Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a apelante em face da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se era possível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa. III. Razões de decidir 3. O juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. Na hipótese, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, findo o qual, não cumprida a diligência, o feito será extinto. 4. São deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. 5. Também é dever da parte informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário. 6. A inércia da parte, quanto à promoção de atos e diligências que lhe competem, implica a extinção do processo sem resolução de mérito. E as tentativas de intimações da autora no endereço residencial informado nos autos são válidas, se constatado que a parte descumpriu seu dever legal, deixando de informar ao juízo as alterações de seu endereço. IV. Dispositivo e tese 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8020539-65.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante EDELSI TAVARES BOMFIM e como apelados Ocupantes do imóvel. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator